Tribunal: STF
Processo: Rcl 71518
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ADPF Nº 858/BA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), contra decisões do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, da 4ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferidas nos autos do Processo nº 0000481-78.2020.5.05.0007, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA.

    2. A reclamante narra que o Governador do Estado da Bahia ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    3. Relata que, ao julgar a referida arguição (ADPF nº 858/DF), o Plenário desta Corte determinou a aplicação do regime constitucional de pagamento por precatórios à reclamante, que é empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial.

    4. Sustenta que a decisão proferida pelo STF, todavia, não vem sendo observada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujas decisões têm negado à reclamante o direito à execução por meio do regime de pagamento por precatório/RPV.
 
    5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada que indeferiu o pagamento do débito por meio de precatório e determinou o bloqueio das contas da ora reclamante. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que todas as execuções se processem sob o regime de precatório.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. Feitas essas considerações iniciais, destaco, quanto à espécie, que a reclamante (Conder) é empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. Trata-se, portanto, de companhia prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

    11. No caso em tela, a reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, cujo acórdão ostentou a seguinte ementa:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.”
(ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).

    12. Referida arguição, distribuída ao e. Ministro Nunes Marques, foi ajuizada perante esta Corte pelo Governador do Estado da Bahia em 22/06/2021, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    13. No caso sob análise, verifica-se que o Juízo de 1º Grau decidiu  que a empresa reclamante não se enquadra no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da CRFB, estando sujeita, portanto, às regras processuais típicas das pessoas jurídicas de direito privado, o que a impossibilita de adimplir seus débitos pelo regime de pagamento por precatórios, nos seguintes termos (e-doc. 6; destaques do original):

“(...) DO REGIME DE PRECATÓRIO – Por fim, convém esclarecer que não se aplica à CONDER, empresa pública estadual, o regime de precatórios previsto no art.100 da CF, cuja interpretação é restritiva, por não se tratar de Fazenda Pública. Nesse sentido, assim também entendido o TRT5 ao apreciar casos análogos (...)
(...)
3 - CONCLUSÃO. 
Ante o exposto, resolve a 7ª Vara do Trabalho a preliminar REJEITAR de prevenção/litispendência e quitação e, no mérito, julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos constantes da reclamação trabalhista movida por CARLOS ALBERTO MENDES GONÇALVES, reclamante, em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, reclamada, para condená-la a pagar ao reclamante as parcelas deferidas na fundamentação do julgado, acrescidas de correção monetária. Liquidação por cálculos. Custas pela reclamada de R$ 200,00, calculadas sobre R$ 10.000,00, valor atribuído à causa apenas para tal efeito. Deverá a executada proceder ao pagamento das verbas previdenciárias, sob pena de execução, retendo-se do crédito do autor o valor do INSS e IR. (...).”

    14. Com efeito, o Juízo reclamado consignou que, no caso vertente, seria inaplicável à reclamante o regime de pagamentos por precatórios, haja vista a empresa não se enquadrar no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da CRFB. Esse entendimento foi mantido pela Corte regional, que fundamentou seu convencimento na existência de coisa julgada sobre a matéria objeto, a partir dos seguintes fundamentos, in verbis (e-doc. 12; destaques acrescentados):  

“AGRAVO DE PETIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Não é possível em sede de agravo de petição rediscutir questões já decididas na cognição do feito e que estão protegidas sob o manto da imutabilidade da coisa julgada.
(...)
EXECUÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO 
A reclamada alega que ‘é empresa pública totalmente dependente dos cofres do tesouro, visto não ter receita própria’, razão pela não pode garantir o juízo de forma voluntária. 
Sustenta que a execução deve ocorrer mediante expedição de precatório. 
Afirma que ‘A insistência na penhora dos bens da CONDER causará graves danos a toda a coletividade, já que poderá ocasionar na paralisação dos serviços essenciais que presta à sociedade, principalmente se considerada a grande quantidade de processos trabalhistas nos quais a CONDER figura como parte.’ 
E, em caso de entendimento diverso, requer não sejam liberados ao autor valores apreendidos na presente reclamação. 
Examino.
(...)
Pacífica, portanto, a aplicação do regime de precatórios às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais que não atuem em regime concorrencial, como irrefragavelmente é o caso da ora agravante, que exerce serviço público essencial sem competição, inexistindo distribuição de lucros. 
Logo, na esteira dos precedentes do STF, entendo que as execuções contra a reclamada devem se processar pelo regime do precatório ou mediante requisição de pequeno valor. 
Entretanto, no caso em exame, a impossibilidade da execução mediante precatório foi decidida na fase de cognição, de modo que se encontra protegida pelo manto da coisa julgada, não podendo ser discutida na execução do feito, sob pena de afronta ao §1º, do art. 879, da CLT, in verbis: ‘Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal’.
(...)
 Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de petição.”

    15. Registro, por oportuno, que a questão submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADPF nº 858/BA dizia respeito, em linhas gerais, à higidez constitucional de decisões judiciais que implicaram a constrição de recursos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e do próprio Estado da Bahia, por alegada violação aos preceitos fundamentais alusivos à separação dos Poderes, à legalidade e ao regime de precatórios.

    16. Ocorre que a moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata realizada pela Corte na referida arguição, envolvia processos judiciais — nos quais determinados os atos constritivos objeto da impugnação —, já transitados em julgado e, portanto, em sede de execução (ou arquivados em definitivo diante da extinção da execução pelo pagamento). E mais: o julgamento apontado como paradigma não deixou qualquer dúvida de que, ressalvados os processos arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, os processos em fase de execução seriam abrangidos pelos efeitos ADPF nº 858/BA. In casu, a reclamação trabalhista nem sequer transitou em julgado, portanto, ainda não iniciada a fase executiva.

    17. Nesse cenário, assentada expressamente a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios pela ADPF nº 858/BA, descabido o argumento constante da decisão reclamada de que “no caso em exame, a impossibilidade da execução mediante precatório foi decidida na fase de cognição, de modo que se encontra protegida pelo manto da coisa julgada, não podendo ser discutida na execução do feito, sob pena de afronta ao §1º, do art. 879, da CLT” (e-doc. 12, p. 3).

    18. Logo, considerada a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, nos termos do acórdão paradigma (ADPF nº 858/DF), tenho como comprovado o descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.

    19. Foi nesse sentido a decisão proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin ao analisar situação análoga à presente, no âmbito de Rcl nº 62.125/BA,  j. 22/09/2023, p. 25/09/2023, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e tendo em confronto o mesmo paradigma que ora se reputa violado (ADPF nº 858/BA).

    20. Registro, ainda, decisão no mesmo sentido proferida nos autos do ARE nº 1.405.803/BA, no qual o Relator, Ministro Luiz Fux, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), para determinar a aplicação à recorrente do disposto no art. 100 da Constituição da República.

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, notadamente mediante aplicação do regime constitucional de precatórios à reclamante (art. 100 da CRFB), ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator